Tribunal: TJSP
Processo: 0031976-19.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"Acidente do trabalho. Benefício. Auxílio-acidente. Cozinheira. Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia ciática devido a transtorno de disco intervertebral, radiculite lombar, lumbago com ciática e quadro depressivo. Laudo pericial que atesta sequelas que implicam em incapacidade laborativa parcial e permanente. Concausalidade apta a suprir o liame acidentário. Inteligência do art. 21, I da lei 8.213/91. Benesse devida. Recurso da obreira provido.

Termo inicial do auxílio-acidente que deve retroagir ao dia subsequente à data da cessação do "último" auxílio-doença concedido. Inteligência do art. 86, §2o da lei 8.213/91.

Juros de mora devidos a partir da citação (súmula 204 do STJ), aplicados de forma englobada para as parcelas vencidas até a citação, e de forma decrescente para as prestações vencidas nos meses posteriores, de acordo com os índices aplicáveis à caderneta de poupança. Recurso do obreiro improvido. Reexame necessário provido neste tópico.

Correção monetária. Atualização das prestações em atraso. Índice aplicável: IGP-DI mesmo após janeiro de 2004. Atualização monetária com base na TR - Lei no 11.960/2009 e Emenda Constitucional no 62/2009 - Inconstitucionalidade, no particular, declarada no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF. Utilização da UFIR e do IPCA-E a partir da data do cálculo. Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários. Provido o recurso oficial neste aspecto.

Sentença reformada. Recurso da obreira provido.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0031976-19.2010.8.26.0602; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Acidente do trabalho. Benefício. Auxílio-acidente. Cozinheira. Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia ciática devido a transtorno de disco intervertebral, radiculite lombar, lumbago com ciática e quadro depressivo. Laudo pericial que atesta

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Acidente do trabalho. Benefício. Auxílio-acidente. Cozinheira. Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia ciática devido a transtorno de disco intervertebral, radiculite lombar, lumbago com ciática e quadro depressivo. Laudo pericial que atesta sequelas que implicam em incapacidade laborativa parcial e permanente. Concausalidade apta a suprir o liame acidentário. Inteligência do art. 21, I da lei 8.213/91. Benesse devida. Recurso da obreira provido.

Termo inicial do auxílio-acidente que deve retroagir ao dia subsequente à data da cessação do "último" auxílio-doença concedido. Inteligência do art. 86, §2o da lei 8.213/91.

Juros de mora devidos a partir da citação (súmula 204 do STJ), aplicados de forma englobada para as parcelas vencidas até a citação, e de forma decrescente para as prestações vencidas nos meses posteriores, de acordo com os índices aplicáveis à caderneta de poupança. Recurso do obreiro improvido. Reexame necessário provido neste tópico.

Correção monetária. Atualização das prestações em atraso. Índice aplicável: IGP-DI mesmo após janeiro de 2004. Atualização monetária com base na TR - Lei no 11.960/2009 e Emenda Constitucional no 62/2009 - Inconstitucionalidade, no particular, declarada no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF. Utilização da UFIR e do IPCA-E a partir da data do cálculo. Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários. Provido o recurso oficial neste aspecto.

Sentença reformada. Recurso da obreira provido.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.